Tribunal: TJMT
Processo: 1055247-42.2020.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1055247-42.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RICARDO JOSE PINTO LOPES - CPF: 808.978.276-00 (APELANTE), GABRIEL STAUT ALBANEZE - CPF: 013.696.091-08 (ADVOGADO), DISTRIBUIDORA CENTRO AMERICA LTDA - CNPJ: 03.468.402/0001-03 (APELADO), ALEXANDRE MAZZER CARDOSO - CPF: 017.078.219-09 (ADVOGADO), LUCIANA BORGES MOURA CABRAL - CPF: 846.156.301-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL – INCÊNDIO DE VEÍCULO – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – AUSÊNCIA DE SEGURO – MANUTENÇÃO PREVENTIVA NÃO REALIZADA – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – LUCROS CESSANTES E DANOS EMERGENTES DEVIDOS – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

O indeferimento da perícia não caracteriza cerceamento de defesa quando os elementos dos autos são suficientes para a formação da convicção judicial, especialmente diante da ausência da carcaça do veículo, que inviabilizou a produção da prova.

O descumprimento de obrigações contratuais referentes à manutenção e seguro de veículo arrendado configura inadimplemento suficiente para responsabilizar o arrendatário pelos danos emergentes e lucros cessantes decorrentes da perda do bem.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1055247-42.2020.8.11.0041

APELANTE:

RICARDO JOSE PINTO LOPES

APELADA:

DISTRIBUIDORA CENTRO AMERICA LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
RICARDO JOSE PINTO LOPES
, contra sentença proferida pela MMª Juíza Dra.
Ana Cristina Silva Mendes
, da 4ª Vara Cível de Cuiabá-MT, lançada nos autos da Ação de Reparação de Danos nº. 1055247-42.2020.8.11.0041
,
ajuizada por
DISTRIBUIDORA CENTRO AMERICA LTDA
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a parte ré ao pagamento de indenização por danos emergentes no valor de R$55.000,00 (cinquenta e cinco mil) e ao pagamento de indenização por lucros cessantes, no valor de R$14.400,00 (quatorze mil e quatrocentos reais), consignando que em ambos os valores serão acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, e correção monetária (INPC), a partir do arbitramento, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

O apelante, em suas razões recursais, aponta inicialmente a ocorrência do cerceamento de defesa, pois o indeferimento da realização de perícia comprometeu sua ampla defesa. Discorre que requereu a produção da prova técnica para comprovar se a causa do incêndio se deu em razão de limpeza de bico e regulagem da bomba injetora.

Defende que o ônus probatório deveria ser redistribuído, considerando que a apelada tinha maior capacidade de comprovar a regularidade da manutenção do veículo.

Afirma que a responsabilidade pelo fornecimento de documentos (histórico de manutenção do veículo) cabia à apelada, que não os apresentou.

Salienta que o argumento de que o manual com o registro das manutenções se perdeu com o incêndio não obstaculiza a produção dessa prova, posto que há outros meios de se obter tais informações.

Explana que o incêndio lhe foi atribuído sem comprovação de vínculo direto com a sua conduta.

Destaca que o veículo, com mais de 10 anos de uso, apresentava manutenção pendente desde o início do contrato, o que comprometeu sua segurança.

Forte nesses argumentos, pugna para que a sentença seja anulada para devida produção de provas ou que seja julgada improcedente a ação, afastando a responsabilidade do apelante (Id. 241531166).

As contrarrazões foram ofertadas, postulando pelo desprovimento do recurso, ao fundamento de que a prova pericial foi prejudicada devido à ausência da carcaça do veículo, inviabilizando a apuração das causas do incêndio.

Ressalta que o julgamento antecipado não configurou cerceamento de defesa, uma vez que não havia meios concretos para produção de novas provas.

Explana que o contrato previa a obrigação de o apelante realizar manutenção preventiva e contratar seguro para o veículo, o que não foi cumprido.

Menciona que forneceu desconto em parcelas iniciais para a manutenção do veículo, mas o apelante negligenciou outras obrigações contratuais, como pagamento de licenciamento e seguro.

Argumenta que independentemente da causa do incêndio, a ausência de seguro contratual evidencia o descumprimento das obrigações por parte do apelante, impondo-lhe a responsabilidade pelos prejuízos.

Assevera que o apelante não apresentou prova que afastasse o nexo de causalidade entre sua conduta e os danos sofridos pela apelada.

Elucida que apresentou documentos que comprovam os danos emergentes no valor de R$55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais), além de lucros cessantes relativos a oito parcelas do arrendamento, totalizando R$14.400,00 (quatorze mil e quatrocentos reais), razão pela qual pede a manutenção da sentença (Id. 241531168).

O preparo foi recolhido (Id. 249962698).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que a
DISTRIBUIDORA CENTRO AMERICA LTDA
ajuizou a
ação de reparação de danos em face de
RICARDO JOSE PINTO LOPES
, em razão de prejuízos causados por descumprimento contratual referente ao arrendamento de um veículo Hyundai HR.

Consta na peça de ingresso que o veículo foi entregue ao réu em março de 2017, conforme contrato de arrendamento, e posteriormente incendiou-se em julho do mesmo ano.

O contrato estipulava obrigações claras para o réu, como: a) realizar manutenção preventiva e consertos necessários; b) contratar seguro para o veículo e terceiros; e c) efetuar o licenciamento e arcar com tributos do veículo.

A autora alega que o réu descumpriu todas essas obrigações, resultando em perda total do veículo e lucros cessantes devido à interrupção das atividades comerciais relacionadas ao veículo.

Ante o exposto, postulou o pagamento de R$55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais), a título de dano emergente (valor do veículo), bem como da quantia de R$14.400,00 (quatorze mil e quatrocentos reais) pelos lucros cessantes (parcelas remanescentes do contrato), além das despesas processuais e honorários advocatícios.

Após regular processamento do feito, a Magistrada singular julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a parte ré ao pagamento de indenização por danos emergentes no valor de R$55.000,00 (cinquenta e cinco mil) e ao pagamento de indenização por lucros cessantes, no valor de R$14.400,00 (quatorze mil e quatrocentos reais), com os acréscimos legais, além das custas e honorários.

Não se conformando com o édito sentencial, o requerido apelante aponta a ocorrência do cerceamento de defesa, haja vista a necessidade de produção de prova técnica para comprovar a causa do incêndio, e ainda, requer a improcedência do pedido inicial, por ausência de comprovação de que a causa do incêndio decorreu da sua conduta.

Pois bem. Convém inicialmente dizer que o indeferimento de uma prova não implica, por si só, cerceamento de defesa, especialmente quando o juízo de primeiro grau entende que os elementos nos autos são suficientes para formar sua convicção.

No caso concreto, observa-se que a necessidade da perícia foi prejudicada pela ausência da carcaça do veículo, que inviabilizou a apuração técnica das causas do incêndio.

Por outro lado, o contrato firmado entre as partes previa expressamente que a manutenção preventiva e os reparos necessários eram de responsabilidade exclusiva do ora apelante, consoante Cláusula Quarta, alíneas ‘f’ e ‘g’ (Id. 241529731 - Pág. 2). Portanto, a obrigação de apresentar provas acerca da conservação do veículo recai sobre ele.

A redistribuição do ônus da prova somente se aplica em situações excepcionais, quando uma das partes está em desvantagem probatória injustificada, o que não é o caso. Ocorre que o apelante possuía plena ciência das condições do veículo e acesso aos documentos que pudessem embasar sua defesa, mas não os apresentou.

Além disso, a falta de seguro, que também era de responsabilidade contratual do requerido apelante, já constitui um inadimplemento direto e suficiente para a condenação, independentemente da causa do incêndio.

Embora a autora apelada fosse a proprietária do veículo, o contrato transferiu ao requerido apelante a responsabilidade integral pela manutenção durante o período do arrendamento.

O desconto concedido nas parcelas iniciais visava, inclusive, a realização de serviços de manutenção por ele, demonstrando que a conservação do veículo era sua incumbência direta.

Embora o requerido apelante tenha demonstrado, através dos recibos colacionados no Id. 241530694, que realizou os reparos de limpeza de bico e regulagem da bomba injetora, é certo que o mesmo foi feito no mês de março de 2017 e o incêndio ocorreu em julho de 2017.

Ainda que a causa do incêndio seja questionada, o descumprimento contratual por parte do requerido apelante,

qual seja,
não contratação de seguro e falta de manutenção adequada
, foi determinante para a perda total do veículo.

Dito de outro modo, o requerido apelante, ao deixar de realizar manutenções básicas e contratar o seguro obrigatório, descumpriu os termos contratuais, afastando qualquer responsabilidade da autora apelada em relação ao histórico de manutenção.

Portanto, considerando que o contrato firmado entre as partes estipulava expressamente o valor de R$55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais) como o montante estimado do veículo no momento da celebração, o valor deve ser mantido para a reparação dos danos emergentes, nos termos do artigo 389 do Código Civil.

Aliás, o dano emergente deve ser reparado integralmente, conforme preveem os artigos 402 e 403 do Código Civil:

"Art. 402. Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar."

"Art. 403. Ainda que a inexecução resulte de dolo do devedor, as perdas e danos só incluem os prejuízos efetivos e os lucros cessantes por efeito dela direta e imediata, sem prejuízo do disposto na lei processual."

No mais, evidencia-se que o contrato de arrendamento previa também a remuneração mensal de R$1.800,00 (mil e oitocentos reais), com prazo de vigência de 12 meses. A interrupção do contrato ocorreu após quatro parcelas pagas, restando ainda 8 meses para a conclusão do contrato.

O montante de R$14.400,00 (8 x R$1.800,00) representa a perda de receita que a autora apelada deixou de auferir em razão do inadimplemento contratual e do sinistro, sendo que esse prejuízo se enquadra como lucros cessantes, nos termos do artigo 402 do Código Civil.

A perda de rendimentos está diretamente ligada à negligência do requerido apelante quanto à conservação do veículo e ao descumprimento da obrigação de contratar seguro. Assim, os lucros cessantes não são conjecturas, mas um prejuízo direto e previsível, resultante do inadimplemento.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que os lucros cessantes são devidos quando comprovada a relação direta entre o inadimplemento e a perda de receitas futuras.

No caso, o incêndio e a perda total do veículo inviabilizaram a continuidade do contrato de arrendamento, privando a autora apelada dos rendimentos contratados.

Sobre o tema, faço menção ao seguinte precedente desta Casa:

“
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – CONTRATO DE
ARRENDAMENTO
PARA USO DE PASTAGEM – VENDA DA ÁREA PARA TERCEIROS – SOLTURA DO GADO PELOS NOVOS PROPRIETÁRIOS – PERDA DE ANIMAIS – RESPONSABILIDADE COMPROVADA –
DANO MATERIAL E MORAL – DEVER DE INDENIZAR
– VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Na espécie, restou devidamente comprovada existência de contrato de arrendamento para uso de pastagem firmado entre o autor e terceiro, o qual vendeu a área em questão para os réus, que determinaram a soltura do gado que estava na propriedade, ficando evidenciada a sua reponsabilidade pela perda de 13 (treze) animais. O ato ilícito deve restar devidamente comprovado, nos termos dos arts. 186 e 927, ambos do C. Civil, consoante visto no caso, porque a responsabilidade indenizatória está diretamente a ele vinculada.
In casu, a parte demonstrou cabalmente o prejuízo alegado, restando procedente o pleito indenizatório, tanto de ordem material quanto moral, pois, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, encargo do qual se libertou, ao contrário da parte ré, motivando a improcedência do pedido reconvencional
. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, consoante visto no caso em voga.”
(TJ-MT 00092421620088110003 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 23/11/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/11/2022)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pela Magistrada de primeiro grau.

Deixo de arbitrar honorários pela presente fase recursal (art. 85, §11, do NCPC), haja vista que o patrono da parte autora já obteve arbitramento em 20% sobre o valor da condenação, ou seja, o teto máximo previsto no §2º do art. 85 do NCPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024